Tribunal: TJDFT
Processo: 0733704-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. Rol taxativo do art. 1.015 do código de processo civil. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por se tratar de matéria que não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber acerca do cabimento do agravo de instrumento interposto.
III. Razões de decidir
3. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol do art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de nulidade dos atos processuais a partir do julgamento da apelação cível em segunda instância, com fundamento em inexistência de intimação de advogados da parte.
4. Trata-se de pretensão que deveria ter sido deduzida em segundo grau, durante a tramitação da apelação cível, tendo em vista que o juízo de primeiro grau não possui competência funcional para anular acórdão de apelação.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: art. 1.015 do CPC.